Tribunal: STF
Processo: ARE 1341896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS - ICMS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DUPLA IRRESIGNAÇÃO. DEMANDA QUE TRATA DE PRETENSÕES DIRIGIDAS A DOIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DISTINTOS. ANÁLISE EM SEPARADO DOS CAPÍTULOS DO JULGADO. "É longa e consolidada a tradição de nosso direito processual civil, segundo a qual as partes do julgado que resolvem questões autônomas formam de per si sentenças que ostentam vida própria, podendo cada qual ser mantida ou reformada sem prejuízo para as demais (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I. 52. Ed. 2011, p. 744). VÍCIO NO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. Apesar de o ente tributado não ter sido devidamente cientificado do primeiro termo de prorrogação, isso, por si só, não macula o procedimento fiscalizatório realizado, sobretudo porque nenhum prejuízo foi alegado em razão disso, à luz da máxima francesa pas de nullité sans grief. "No procedimento fiscal, a observância das exigências legais quanto às formalidades tem por escopo garantir ao sujeito passivo da obrigação tributária a ampla defesa. Se nenhum prejuízo resultar ao seu exercício, eventual vício formal não conduzirá à nulidade do lançamento (AgRgAI n. 81.681, Min. Rafael Mayer; AgRgAI n. 485.548, Min. Luiz Fux; REsp n. 271.584, Min. José Delgado) [...j" (TJSC, AC n. 2010.086624-1, rel. Des. Newton Trisotto, j. 7.6.11) [...] (Apelação Cível n. 2012.062258-0, de Rio do Sul, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 7-5-2013). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO ANULATÓRIO, ANTE A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NESSE SENTIDO. PREFACIAL AFASTADA. O fato de a demandante não ter feito pedido expresso para a anulação da sentença não impede a sua apreciação, uma vez que o cerceamento de defesa (tese que embasa a pretensão de cassação do decisum) poderia ser conhecido até mesmo de ofício por este Órgão Recursal, por ser matéria de ordem pública. PRETENSÃO ANULATÓRIA DIRIGIDA CONTRA A NOTIFICAÇÃO FISCAL N. 541.074-05. LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE ICMS NO SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PELO REGIME USUAL DE COMPENSAÇÃO EM CADA OPERAÇÃO DA CADEIA NEGOCIAL. EFEITO EX TUNC DA DECISÃO RECURSAL QUE CASSOU A TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE IMPÕE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTORA, PORQUE REQUEREU, POR SUA CONTA E RISCO, O PROVIMENTO EMERGENCIAL QUE SE MOSTROU INADEQUADO. A tutela emergencial, seja ela de cunho acautelador ou satisfativo, independentemente do tipo de ação, é sabidamente provisória e precária, de sorte que a sua cassação tem efeitos retroativos (ex tunc). "A execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, . supervenientemente revogado ou modificado, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere, consoante decido pelo Plenário desta Corte nos autos do RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki" (STF. ARE n. 805243 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21- 10-2014). No caso de irreversibilidade das situações geradas durante a vigência da medida liminar, aquele que a pleiteou responsabiliza-se objetivamente pelos danos ocorridos, nos termos do art. 475-0, I, do CPC, aplicável ao sistema de providências de urgências (cautelares ou satisfativas) conforme a interpretação do art. 273, § 3°, e art. 811, I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque quem postula em juízo uma tutela de urgência o faz sob sua conta e risco, pois ciente do caráter provisório da decisão prolatada em cognição sumária. Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior: "todos os atos executivos provisórios admitidos e tutel os pelo direito processual sujeitam o promovente à responsabilidade objetiva, sejam elas medidas cautelares (art. 811), medidas de antecipação de tutela (art. 273) ou medidas promovidas no processo de execução provisória de sentença (art. 475-0) (Curso de Direito Processual Civil: Processo de execução e cumprimento de sentença, processo cautelar e tutela de urgência. 45. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 715-719). Hipótese em que a demandante assumiu o risco de pautar as suas condutas ao abrigo de uma decisão sabidamente precária, de modo que responde objetivamente pelos danos oriundos da execução da liminar que lhe foi deferida, porque provisória. Logo, cassada a tutela emergencial, houve o retorno ao estado anterior, no qual ressurgiu a incidência de ICMS sob o sistema de substituição tributária, no que os danos suportados pelo Estado de Santa Catarina recaem sobre a contribuinte. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI, LV; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente